Tribunal: TJBA
Processo: 8001782-34.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8001782-34.2023.8.05.0211 COMARCA DE ORIGEM: RIACHÃO DO JACUIPE PROCESSO DE 1º GRAU: 8001782-34.2023.8.05.0211 APELANTE: ROSENILDA DE JESUS BISPO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CP). NULIDADE DA DENÚNCIA POR INÉPCIA. INEXISTÊNCIA. PROVAS DIGITAIS E CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DAS MENSAGENS EXTRAÍDAS DE APLICATIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA O EX-COMPANHEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE ILICITUDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Rosenilda de Jesus Bispo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Riachão do Jacuípe, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), com redação anterior à Lei n. 14.994/2024, em concurso material (art. 69 do CP), à pena unificada de um mês de detenção e onze meses e sete dias de reclusão, em regime inicial aberto, concedido o direito de apelar em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta, a ponto de ensejar nulidade absoluta; (ii) estabelecer se as provas digitais utilizadas para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça são ilícitas por quebra da cadeia de custódia; (iii) determinar se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça; (iv) verificar a tipicidade da conduta imputada como lesão corporal; (v) avaliar a pertinência do pedido de gratuidade de justiça e do prequestionamento de teses defensivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia descreve com clareza as condutas imputadas à ré, individualiza os fatos, indica data, local, meios de execução e dispositivos legais violados, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, não havendo nulidade a ser reconhecida. 4. As provas digitais (prints de mensagens) não apresentam indícios de adulteração ou violação da cadeia de custódia, inexistindo pedido de perícia técnica pela defesa, tampouco prova de prejuízo processual, sendo válidas para embasar a condenação. 5. A autoria e a materialidade do crime de ameaça encontram respaldo nas declarações firmes da vítima, nos registros de mensagens e em demais elementos de convicção colhidos nos autos, sendo harmônicos com a dinâmica dos fatos. 6. Quanto à lesão corporal, a materialidade é comprovada por laudo médico e corroborada por depoimentos testemunhais que confirmam a agressão física com uso de capacete, no contexto de violência doméstica e familiar. 7. A versão defensiva de legítima defesa ou provocação não é confirmada por outros elementos probatórios, inexistindo exclusão de ilicitude ou atipicidade da conduta. 8. A análise da situação econômica da ré para fins de concessão da gratuidade de justiça compete ao juízo da execução penal, a quem incumbe a aferição da hipossuficiência no momento oportuno. 9. O prequestionamento é desnecessário, pois todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, não se exigindo menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A denúncia que descreve adequadamente os fatos, com indicação de autoria, materialidade e capitulação legal, não é inepta e permite o pleno exercício da ampla defesa. 2. A ausência de prova de adulteração ou manipulação inviabiliza o reconhecimento de nulidade de provas digitais por quebra da cadeia de custódia. 3. A condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico se sustenta em prova testemunhal coerente e consistente, somada à confissão parcial da acusada e aos elementos colhidos na fase inquisitorial. 4. A análise da hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça deve ser realizada na fase de execução penal. 5. O prequestionamento de teses defensivas não exige menção expressa a dispositivos legais quando todas as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas no acórdão. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput, 129, § 9º, e 69; CPP, arts. 41, 563 e 186; CF/1988, art. 5º, LXIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 931.683/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 11/6/2025, DJEN 26/6/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8001782-34.2023.8.05.0211, da comarca de Riachão do Jacuípe, em que figuram como recorrente Rosenilda de Jesus Bispo e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8001782-34.2023.8.05.0211)